Tribunal: TJDFT
Processo: 0747901-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Direito Penal Brasileiro pune somente duas categorias de fatos delituosos: os crimes e as contravenções, aplicando penas segundo suas gravidades respectivas. De regra, penas mais graves para a prática de fatos delitivos; e de menor potencial para desobediências de proibições. Tenha-se ainda em consideração que a execução penal é informada por um complexo de normas, e, dentro deste contexto, as penais. Para os contraventores, elegeu o grau máximo de sua execução no regime semiaberto (Art. 33 do CP).
2. No caso de condenações por mais de um crime, com a imposição de penas de reclusão e de detenção, inviável aplicar a soma das mesmas para fins de estabelecimento do regime prisional mais gravoso, uma vez ostentarem naturezas distintas na execução, com benefícios diferentes.
3. A pena de reclusão deverá ser cumprida primeira e, em seguida, a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, conforme art. 111 da LEP, interpretado de acordo com os arts. 33, 69 e 76, todos do CP, e com o art. 681, do CPP; não havendo qualquer impedimento para suas unificações, mas, somente na oportunidade em que o interno alcançar o direito ao semiaberto para referidas execuções.
4. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria.